Tribunal: TJPA
Processo: 0803387-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10453 - Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803387-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSANA SOUZA DO NASCIMENTO, CASSIANO SILVA ARAUJO, REPRESENTACAO, EMPREITEIRA E CONSTRUCAO SITA LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], RUTH DE BARROS SITA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0803387-86.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTES: ROSANA SOUZA DO NASCIMENTO, CASSIANO SILVA ARAÚJO, MARIA ANDREIA FERREIRA DE ARAÚJO E RERESENTAÇÃO, EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO SITA LTDA – MK

ADVOGADOS: ALBINO DE MELO MACHADO – OAB/PA 28.004 E MARCOS VINÍCIUS SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA – OAB/PA 7.655

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: HELIANE NUNES PIZA – OAB/PA 15.086

ADVOGADO: ESPÓLIO DE PEDRO CAMILO SITA

ADVOGADOS: LUIZ FERNANDO MANETE LAZERIS – OAB/PA 12.800 E LUIZ PEREIRA LAZERIS – OAB/PA 2.767

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÃO DE BENS DADOS EM GARANTIA APÓS RESTABELECIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PROVA DE MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. DEPOIMENTO CONFESSÓRIO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ROSANA SOUZA DO NASCIMENTO, CASSIANO SILVA ARAÚJO, MARIA ANDREIA FERREIRA DE ARAÚJO e EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO SITA LTDA – MK contra decisão interlocutória da Vara Única da Comarca de Uruará-PA que reconheceu fraude à execução na alienação de imóveis originalmente dados em garantia hipotecária em Cédulas de Crédito Industrial, posteriormente substituídos pela Fazenda Santa Cecília — imóvel cuja matrícula revelou-se inexistente —, retornando-se a constrição judicial aos bens originais e declarando-se nulos os registros posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação dos bens originalmente dados em garantia, após restabelecimento da constrição judicial, configura fraude à execução; (ii) estabelecer se há prova de má-fé dos adquirentes a afastar a aplicação da Súmula 375 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fraude à execução, segundo o magistério de
Leonardo Carneiro da Cunha
, acarreta ineficácia primária do negócio jurídico em face da execução, podendo ser reconhecida incidentalmente no processo e dispensando ação autônoma para sua declaração, mantendo o bem sujeito aos atos executivos como se não houvesse alienação.

4.

O retorno da constrição aos bens originais foi determinado por decisão transitada em julgado, após constatação da inexistência registral do imóvel oferecido em substituição, fato de conhecimento do executado antes das alienações.

5.

A prova testemunhal revela que as transferências foram realizadas a pessoas vinculadas ao devedor, sem capacidade econômica para os negócios, com o objetivo de ocultar patrimônio. Destaca-se o depoimento de
Ruth de Barros Sita
, no qual afirmou que, sob orientação de advogados, ela e Pedro Camilo Sita retiraram bens de seus nomes para evitar constrições, utilizando funcionários de confiança como “laranjas”, permanecendo Pedro Camilo na administração até seu falecimento.

6.

Tal conjunto probatório caracteriza a má-fé dos adquirentes, dispensando o registro da penhora para reconhecimento da fraude, conforme entendimento consolidado na
Súmula 375 do STJ
.

7.

A decisão recorrida respeitou o contraditório e a ampla defesa, não configurando decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação de bens sobre os quais recai constrição judicial restabelecida por decisão transitada em julgado configura fraude à execução, sendo ineficaz perante o credor.

2.

A prova de má-fé do adquirente dispensa o registro da penhora para o reconhecimento da fraude à execução.

3.

O depoimento confessório que revela a intenção deliberada de esvaziamento patrimonial, com utilização de interpostas pessoas, comprova a má-fé e autoriza a manutenção da constrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 273, I, 792, III e IV; Lei nº 6.015/1973, arts. 167, 173, V, e 176.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; TJPA, Acórdão nº 182.222, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 26.10.2017.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil: Execução
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0803387-86.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTES: ROSANA SOUZA DO NASCIMENTO, CASSIANO SILVA ARAÚJO, MARIA ANDREIA FERREIRA DE ARAÚJO E RERESENTAÇÃO, EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO SITA LTDA – MK

ADVOGADOS: ALBINO DE MELO MACHADO – OAB/PA 28.004 E MARCOS VINÍCIUS SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA – OAB/PA 7.655

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: HELIANE NUNES PIZA – OAB/PA 15.086

ADVOGADO: ESPÓLIO DE PEDRO CAMILO SITA

ADVOGADOS: LUIZ FERNANDO MANETE LAZERIS – OAB/PA 12.800 E LUIZ PEREIRA LAZERIS – OAB/PA 2.767

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ROSANA SOUZA DO NASCIMENTO, CASSIANO SILVA ARAÚJO, MARIA ANDREIA FERREIRA DE ARAÚJO E RERESENTAÇÃO, EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO SITA LTDA – MK
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de Uruará-Pará, que

reconheceu a fraude à execução sob a seguinte fundamentação:

Verifico que nos autos em questão, os imóveis descritos na id: Num. 50061057 - Pág. 11-14, id: Num. 50061060 - Pág. 1-11, id: Num. 50061062 - Pág. 1-10, Num. 50061067 - Pág. 1-11, id: Num. 50061074 - Pág. 1-6 foram alienados pelos Embargantes/Executados cerca de 20 dias após da decisão interlocutória de id: 50061038, e os Embargantes/Executados possuíam plena e inequívoca ciência de que pendiam sobre si ação de execução de alto montante, que poderia os levar à insolvência, desta feita, incorrendo no disposto no art. 792, IV do CPC/2015, qual seja: "
Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;
".

Reconheço, portanto, a incidência de Fraude à Execução na venda dos imóveis acima citados.

Ademais, determino que a o Acórdão do Agravo de Instrumento de nº 0117723-54.2015.8.14.000 (id: ID 50061049 – fl. 14) seja efetivamente cumprido, uma vez que o referido recurso transitou em julgado livremente em 11/02/2018, conforme certidão de id: Num. 50061050 - Pág. 1, perfazendo-se em coisa julgada material, retornando-se o
status quo ante
à decisão de id: 50060847,
declarando-se NULOS todos os atos de averbação posteriores à decisão retro
.( Negritado em seu original).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- ausência de intimação dos adquirentes de boa – fé dos imóveis participante da apontada fraude à execução à apresentação dos Embargos de Terceiro;

- nulidade da objurgada por afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa e por predicar como decisão surpresa;

- desatenção ao texto do artigo 10 do CPC;
[1]

- inexistência de restrição cartorária aos bens alienados segundo princípio da concentração dos atos na matrícula e

- inobservação do enunciado sumular 375 do STJ.
[2]

Ao final, requerem :

-

concessão do efeito suspensivo e

-provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID

18403350)

Na relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, o pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido. ( PJe ID 19598009).

Contrarrazões apresentadas.( PJe Ids

20106490 e 20623879).

No PJe ID 24745981, consta despacho da relatora tornando sem efeito a decisão anteriormente proferida, seguindo-se da declaração de suspeição por motivo de foro íntimo.
[3]

À minha relatoria em 17.02.2025, por distribuição.

Pedido de efeito suspensivo indeferido.( PJe ID

25112119)

Contrarrazões

ratificadas.( PJe IDs

25728404 e 25745530).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

[2]
Súmula 375 STJ:
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

[3]
“Chamo o feito a ordem para tornar sem efeito a decisão de ID. 19598009, e por motivo de Foro Íntimo, julgo-me suspeita para atuar no presente feito, a teor do disposto no art.145, §1º do CPC. Proceda-se a redistribuição, com a necessária compensação. Belém, data registrada em sistema.

VOTO

PROCESSO Nº : 0803387-86.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTES: ROSANA SOUZA DO NASCIMENTO, CASSIANO SILVA ARAÚJO, MARIA ANDREIA FERREIRA DE ARAÚJO E RERESENTAÇÃO, EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO SITA LTDA – MK

ADVOGADOS: ALBINO DE MELO MACHADO – OAB/PA 28.004 E MARCOS VINÍCIUS SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA – OAB/PA 7.655

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: HELIANE NUNES PIZA – OAB/PA 15.086

ADVOGADO: ESPÓLIO DE PEDRO CAMILO SITA

ADVOGADOS: LUIZ FERNANDO MANETE LAZERIS – OAB/PA 12.800 E LUIZ PEREIRA LAZERIS – OAB/PA 2.767

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: Inicio com os seguintes destaques para aclarar a moldura fático-jurídica sob julgamento.

a.

A decisão referendada pelo julgador primevo na Interlocutória objurgada detém a seguinte parte dispositiva:

“Diante dos fundamentos expostos acima, me convenço da existência dos requisitos para deferimento da tutela antecipada e, com arrimo no Art. 273, I do CPC, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO:

I)

A substituição das garantias hipotecárias dadas nos contratos de cédulas industriais n°s FMI-P-004-99/0279-2, FII-ME-004-01-0786/8, FII-ME-004-040059-0, com vencimentos para 10 de dezembro de 2009, 10 de setembro de 2011 e 10 de abril de 2009, respectivamente, pelo imóvel situado na Estrada Vicinal de acesso ao balneário cachoeirinha, distante 10km da Rodovia BR010 - Município de Governador Edison Lobão - MA, denominada FAZENDA SANTA CECÍLIA, com área de 335,4400 hectares, avaliado em R$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), de propriedade de Pedro Camilo Sita, sócio da empresa embargante, lavrando-se o respectivo auto de penhora, liberando-se imediatamente as garantias hipotecárias de suas restrições;

II)

Que sejam oficiados os órgãos de restrições cadastrais (SERASA, SPC e CADIN), para que suspendam os efeitos em seus registros de quaisquer anotações negativas em nome dos embargantes no que pertinem aos contratos aqui discutidos.”( PJe ID 50061038).

Perceba que as garantias hipotecárias constantes nas Cédulas de Crédito Industrial - CCI assim identificadas:

-
CCI FMI-P-004-99/0279
, com vencimento em 10.12.2009, no valor de R$ 755.865,13(setecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), as quais alistada no PJe ID 50060659,páginas 6-13 ;PJe ID 50060660, páginas 1-11; PJe ID 50060685,páginas 1-9);

-
CCI FII-ME-004-01-0786/8
, com vencimento em 10.09.2011, no valor de 129.407,00(cento e vinte e nove mil e quatrocentos e sete reais), as quais alistadas no PJe ID 50060686, páginas 6-12; PJe ID

50060687,páginas 1 -8 e

-
CCI FII-ME-004-040059-0
, com vencimento em 10.04.2009, no valor de R$ 180.244,00(centos e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais), as quais alistadas no PJe ID 50060788, páginas 6-12; PJe ID

50060789, páginas 1-4

Foram substituídas pela Fazenda Santa Cecília na ordem de R$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais),segundo autorização judicial. O bem sob enfoque encontra registro no Cartório do 6º Ofício Extrajudicial, sucessor do Cartório do 1º Ofício, da Comarca de Imperatriz-Maranhão, matrícula 1.673 – R/2 – 1.673, folhas 29/30, livro 05-F, adquirido por Pedro Camilo Sita em 12.07.2009.( PJe ID 50060789).

A partir de então, a Ação Judicial de cunho constritivo segue com o pedido de penhora da Fazenda Santa Cecília em substituição às garantias antes oferecidas, que tiveram as hipotecas canceladas segundo ofício 095/2015 – RU, datado de 29.10.2019 – Cartório Rodrigues Dal Ponte – Único Ofício – Uruará-Pará.( PJe ID 50060862).

b.

Fazenda Santa Cecília
. Esse recorte na questão recursal é de extrema importância para moldar

o quadro da fraude à execução.

Em diligência posterior e provocado por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
quanto à emissão da certidão de inteiro teor do imóvel em substituição às garantias hipotecárias, o Cartório do 6º Ofício da Comarca de Imperatriz, em 13.11.2015, anunciou o falso registro sob os seguintes dizeres:

“Foi solicitado, por escrito, a emissão da certidão de inteiro teor da matrícula 1.673, do imóvel denominado “Fazenda Santa Cecília”, localizado no Município de Governador Edson Lobão, no lugar denominado Cachoeirinha, com área de 335.4400, acostando certidão do referido imóvel, onde consta que o mesmo foi registrado no R/2 – 1.673, no Livro 05-F, às fls. 29/30, em nome de Pedro Camilo Sita, CPF/MF nº 624.883.412-15.

Preliminarmente, convém ressaltar que a Lei de Registros Públicos dispõe em seus arts. 173,V, que o Livro n. 5 corresponde ao Livro Indicador Pessoal sendo os atos elencados no art. 167 devem ser realizados no Livro 02, conforme preceitua o art. 176,caput.

Assim, CERTIFICO

que revendo os Livros de índices e fichários existentes, sob minha guarda e responsabilidade, neles verifiquei a inexistência do Livro 05-F, fls. 29/30 e, por consequência, a inexistência do imóvel acima descrito, nesta Serventia.(...)”( PJe ID 50060866, páginas 10-11)

Frente a isso e no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 0117723-54.2015.814.0000, a anterior Relatora conheceu e deu parcial provimento para manter a hipoteca dos bens originalmente dado em garantia na
CCI FMI-P-004-99/0279, FII-ME-004-01-0786/8 e FII-ME-004-040059-0.
( PJe ID 50061049, páginas 17-20)

Acórdão 182.222, publicado no Diário da Justiça em 26.10.2017, com trânsito em julgado lavrado em 17.02.2018.(PJe ID 50061050).

A partir de então, Pedro Camilo Sita já era sabedor que o objeto da execução se restabelecia sobre os bens originais e, portanto, qualquer tentativa de disposição configuraria fraude à execução.

Diante disso, tenha-se em mente os ditames do artigo 792, III e IV do CPC,
in verbis
:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I -
omissis
;

II -
omissis
;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

§ 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2º No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3º Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§ 4º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Formado o cenário fático-jurídico, examino a decisão objurgada nas vertentes nucleares, a saber:

- reconhecimento da fraude à execução dos bens dados em garantia na CCI antes discriminadas e

- e como esse reconhecimento se comporta em face do adquirente – credor, pois, adianto, a redação combatida não será alterada porque acertada em seu inteiro teor.

Segundo o magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

27. Fraude à execução
. A fraude à execução acarreta ineficácia do negócio em face do processo de execução, independentemente de ação judicial ou de prévia sentença declaratória de ineficácia ou desconstitutiva do negócio jurídico. É uma situação de ineficácia primária, cuja consequência consiste na manutenção da sujeição do bem aos atos executivos como se jamais tivesse ocorrido a alienação ou o gravame. A fraude à execução dispensa a propositura de ação própria para destruir ou desconstituir o ato fraudulento, podendo ser reconhecida incidentalmente no processo de execução ou alegada como matéria de defesa em embargos de terceiro opostos pelo beneficiário do ato supostamente fraudulento.
[1]

Note que a execução remota os idos de 2011, com a lide constritiva devidamente estabilizada objetivamente. E, o retorno à execução dos bens originais dados em garantia nas Cédulas de Crédito Industriais ocorrera em 2017 ante a exclusão da Fazenda Santa Cecília de registro cartorário inexistente, trazendo à baila o
status quo ante
.

Dessarte, a fraude à execução resta consolidada há tempos, predicando a alienação dos bens garantidores como ineficazes junto ao credor e, portanto, ineficazes na demanda constritiva.

E não há falar em afronta aos termos do enunciado sumular 357 do STJ porque a prova da má-fé dos adquirentes dos bens está configurada.

Eis a redação:

Súmula 375 STJ:
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

São esses os adquirentes dos bens gravados em fraude à execução:

a.

ROSANA SOUZA DO NASCIMENTO.
Eis o depoimento feito perante a autoridade policial de Uruará-Pará:

que trabalha como doméstica(...)que trabalha como empregada doméstica na casa de ANDRÉ DE BARROS SITA; que trabalha para ele há 13 ou 14 anos(...)que comprou esse lote do Sr. Pedro Camilo Sita pelo valor de R$ 50.000,00(...)que nunca declarou imposto de renda.( PJe ID 49539847).

Subordinação laboral que sustenta a fraude à execução ante a intenção prática de Pedro Camilo Sita no esvaziamento patrimonial.

b.

CASSIANO SILVA ARAÚJO.
Segue depoimento feito perante a autoridade policial de Uruará-Pará:

Que trabalha como autônomo no seu próprio açougue Minas Açougue(...)que confirma que a Sra. Ruth de Barros Sita e o falecido Pedro Camilo Sita transmitiram definitivamente por venda esse Matadouro Sita

Ltda – ME pelo valor de R$ 600.000,00 sem condições ao depoente e mais 03 pessoas, sendo Arildo Gazieiro e as respectivas esposas(...) que não fez recibos dos pagamentos ao Pedro Camilo Sita.( PJe ID 20106506).

Há dúvida quanto à fraude à execução? Transferir um bem de alto valor sem garantia e prova de pagamento e mediante contrato de gaveta

não é gentileza ou bondade. Não, é fraude à execução, em repetição.

c.

MARIA ANDREIA FERREIRA DE ARAÚJO.
Eis o depoimento feito perante a autoridade policial de Uruará-Pará:

Que sua renda mensal é entre R$ 2.200,00 e R$ 2.500,00(...) que Arildo era funcionário da SITA (...) que nunca soube disso; que não se recorda de ter assinado nenhum documento sobe isso(..) que não se recorda de ter comprado pelo valor de R$ 600.000,00 em conjunto com seu ex-marido e Arildo e Conceição(...)( PJe ID 20106508)

Confirmação da fraude à execução que se consolida com as declarações de Ruth de Barros Sita perante a autoridade policial de Uruará:

Que os advogados aconselharam a depoente e Pedro Camilo a tirarem os bens de seus nomes para que caso o Banco fosse executá-los eles não teriam mais bens em seus nomes(..)

que Pedro Camilo então decidiu seguir o conselho dos advogados; que ele já tinha

o nome dos funcionários dele que seriam de confiança e que iriam atuar como “laranjas”,ou seja, os bens seriam transferidos para o nome deles, mas era Pedro Camilo quem iria administrar tudo até quando ele morreu(...)( PJe ID 49539873).

À vista disso,

a interlocutória objurgada

não será alterada porque correta na análise fático-jurídica da questão debatida a não emanar outras digressões.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e nego provimento para manter irretocável a Interlocutória combatida segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1209. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 12 ago. 2025.

Belém, 09/09/2025